Tribunal: STF
Processo: ARE 1523563
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mello & Duarte Construções e Incorporações Ltda. formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 344) contra capítulo de acórdão (eDoc 276) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. EMPREENDIMENTO. ZONA COSTEIRA. SUSPENSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E DE CONSTRUÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. 



    1. Em se tratando de responsabilidade por danos ambientais, a regra é a facultatividade do litisconsórcio com os adquirentes e possuidores dos lotes, dado o caráter solidário daquela. 



    2. Não há se falar em julgamento extra petita, porquanto evidenciada a congruência entre as razões deduzidas pelas partes e o provimento jurisdicional, cabendo ao julgador conferir efetividade à tutela jurisdicional pretendida nas ações coletivas. 



    3. A solução dada ao litígio pelo juízo a quo afigura-se consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos princípios da prevenção e precaução, porquanto (3.1) a possibilidade de efetiva instalação do empreendimento dependerá das conclusões do processo administrativo de licenciamento, a partir de estudos técnicos a serem realizados, e (3.2) as estruturas já estão instaladas há longo tempo (aterro e arruamento implementado em 2002), inexistindo razão para impor ao empreendedor o ônus de retirá-las e recuperar a área, sem a certeza de que o projeto está, de fato, inviabilizado no seu todo ou onde será necessária eventual modificação em decorrência das conclusões do estudo de impacto de ambiental. 



    4. Em se tratando de obra em Zona Costeira, é presumível a existência de risco de dano ao meio ambiente, devido à fragilidade do ecossistema e às intensas intervenções humanas, sendo indispensável a realização de estudo de impacto ambiental.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais na parte em que aquiesceu ser necessária a apresentação de estudo prévio de impacto ambiental para edificação de empreendimento localizado em zona costeira.



    Busca, nesse contexto, seja o apelo excepcional provido, “com a consequente reforma do acórdão recorrido e afim de que seja reconhecida a inexigibilidade do EIA/RIMA para implantação de empreendimentos localizados na Zona Costeira, que não caracterizem como obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente” (eDoc 344, fl. 23).



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 433), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 493), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o Colegiado a quo, ao anuir com a necessidade de emissão prévia de estudo de impacto ambiental para realização das obras edificantes, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, inclusive local, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    3. Da apelação da ré Mello & Duarte Construções e Incorporações Ltda. 



    As alegações da ré centram-se nos seguintes aspectos: (1) regularidade do empreendimento; (2) desnecessidade de anuência do órgão gestor, em virtude de o empreendimento não estar inserido na APA da Baleia Franca; (3) ausência de área inundável e influência de maré no empreendimento; (4) correto zoneamento indicado no projeto urbanístico da apelante e respeito ao mínimo estipulado para ARP-3 e ARE-5; (6) inexistência de vegetação e de curso d'água no terreno objeto da demanda; e (7) suposto aterramento em área de preservação permanente. 



    Ocorre, contudo, que a sentença - corretamente - reconheceu a necessidade de realização de estudo de impacto ambiental, salientando que, Todavia, reconhecendo-se a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, perde relevo a análise acerca das características da área, uma vez que o estudo irá justamente verificar, de forma minuciosa, os aspectos ecológicos, sociais, econômicos, de saúde, segurança e bem-estar da população, bem assim as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente (art. 1º da Resolução CONAMA n. 1/86), a par da própria conclusão no sentido de que A prova técnica realizada nos autos aponta para a relevância de uma avaliação mais detalhada da área e dos possíveis impactos do empreendimento, pois a perícia indica a ocorrência de cursos d'água no local e aponta para as características sensíveis daquele ambiente, propenso a inundações, e que em épocas passadas inclusive já teve uma lagoa (Lagoa das Capivaras); também já teria sido recoberto por vegetação de restinga, de ocorrência em boa parte do entorno. Como o entendimento está sendo mantido por esta Corte, verifica-se que a maior parte das alegações se encontram prejudicadas.



    [...]



    Contudo, há dois pontos que merecem apreciação, quais sejam, a alegada desnecessidade e irrazoabilidade da elaboração do EIA e a (des)necessidade de anuência do órgão gestor da APA da Baleia Franca, questões que também foram levantadas pela apelante nos eventos 5, 18 e 34 destes autos. 



    Quanto ao primeiro aspecto, transcrevo, a fim de evitar tautologia, os fundamentos aqui lançados quando da apreciação do recurso da corré FATMA, in verbis: 



    No tocante à exigência de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA no caso em análise, entendo que a sentença não merece reparos.



    Consoante já decidido em demanda semelhante, as obras de parcelamento de solo inserido nos limites territoriais de Zona Costeira marítima, como no caso, constitucionalmente classificada como patrimônio nacional (CF, art. 225, §4º), cuja utilização subordina-se às disposições legais de regência, observadas, sempre, as condições que assegurem a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não dispensam o inafastável Estudo Prévio de Impacto Ambiental, conforme determinam, em casos que tais, o art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal, o art. 10 da Lei nº. 6.938/81 e a Resolução 237/97 do CONAMA (TRF4, AC 5002516-19.2012.4.04.7216, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 22/11/2013). 



    Com efeito, a respeito do licenciamento na Zona Costeira, dispôs a Lei n.º 7.661/1988 que:



    [...]



    Também a Lei n.º 13.553/2005, que instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, estabeleceu que:



    [...]



    Embora, de fato, a Constituição Federal faça referência à imprescindibilidade de EIA/RIMA para os casos de significativo impacto ambiental, isso não implica dizer que ela tenha deixado de recepcionar o § 2º do art. 6º da Lei n.º 7.661/88. Em verdade, tendo em conta ainda que a Zona Costeira foi erigida a "Patrimônio Nacional", a interpretação mais consentânea com os princípios do Direito Ambiental é a de que a própria Lei já elegeu as atividades desenvolvidas na Zona Costeira, por si sós, como propensas a significativo impacto ambiental, mesmo que seja apenas (e justamente) pelo fato de sua localização, estando, pois, sua exigência albergada pela norma constitucional. 



    Apesar de o órgão ambiental, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, ter competência para definir os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento (parágrafo único do art. 3º da Resolução CONAMA n.º 237/97), é-lhe vedado exigir estudo diverso daquele já previsto na norma, quando esta dispõe sobre a necessidade de EIA/RIMA.



    Por conseguinte, as resoluções emitidas pela FATMA não podem ser considerados instrumentos hábeis para revogação da Lei n.º 7.661/88, de forma a colocar em risco o meio ambiente, provocando insegurança jurídica. 



    No caso dos autos, é incontroverso que não foi exigido em nenhum momento o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório Prévio para a implantação do parcelamento antes do início das atividades, tendo os órgãos ambientais restringido-se a analisar o projeto de implantação do próprio condomínio. 



    Ainda, dignos de destaque os apontamentos do juízo a quo no sentido de que: (1) A imprescindibilidade do EIA/RIMA prevalece ainda que se possa defender que as alterações no terreno já haviam sido feitas anteriormente, haja vista a constatação de uso da área para outras atividades; (2) Ainda quanto ao empreendimento, refere o MPF, em ação ajuizada para discutir obra limítrofe (do mesmo réu), que o loteamento em questão (denominado fechado) obteve aprovação do Município mediante manobra fraudulenta, na medida em que licenciou quatro loteamentos dentro de uma única área maior, tratando cada um individualmente. Isso, segundo o autor, inclusive representaria prejuízos de ordem urbanística, além de privatizar área que, legalmente, deveria ser de uso comum (Evento 3 - ANEXO99, p. 56); e (3) No Relatório de Vistoria elaborado por servidores do IBAMA por ocasião da imposição de multa ao empreendedor, também apontou-se falhas nas licenças expedidas pela FATMA sem a realização de estudo de impacto ambiental, o que constitui mais uma razão para que o empreendimento seja precedido de estudo ambiental completo.



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, do óbice previsto no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.426.896 AgR, ministro Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmulas 279/STF. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente